Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA DIGITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL AFASTADO.
1. Em regra, há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No caso, a autora provou que os réus agiram com negligência, imprudência ou imperícia. Em relação ao Banco do Brasil, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço porque o embuste experimentado teve início por conta da contratação de Ourocap não solicitada pela autora. Já a 99PAY deve assumir os riscos do seu empreendimento ao permitir que pessoas abram contas de forma eletrônica, reduzindo a segurança das operações em detrimento da redução de custos e aumento da margem de lucro do fornecedor, como, no caso, a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros em prejuízo do consumidor.
3. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
4. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do Banco do Brasil conhecida e provida em parte. Apelação da 99PAY conhecida e provida em parte.